Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713401-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25417201), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de Roseanne Rodrigues de Deus Cunha ante decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0711968-79.2021.8.07.0001, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00, nos termos abaixo (ID 88830731 na origem): URGENTE Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer seja determinado à requerida que suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável. A autora relata ser portadora de esclerose múltipla e, a despeito de figurar como beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, houve a recusa no fornecimento do medicamento prescrito pela autoridade médica que a assiste, a pretexto de que referida medicação não consta na diretriz que regulamenta a cobertura pelo plano de saúde para o procedimento descrito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A enfermidade da qual fora acometida a requerente está suficientemente comprovada pelo relatório médico colacionado aos autos (ID 88738102), que atesta a urgência do uso da medicação recomendada por tempo indeterminado. A recusa ao fornecimento do medicamento referido também foi comprovada, conforme documento de ID 88766137. Outrossim, o vínculo contratual entre as partes está comprovado pelos documentos de ID 88738098 e 88738099. Cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) O plano de saúde indica que o contrato da autora não autoriza o fornecimento do fármaco para tal doença, mas não indica vedação a que o contrato disponibilize o fármaco para outros males, o que evidencia o plano de saúde contempla o fornecimento de medicamentos. No caso, o cumprimento da Diretriz de utilização 65 não é essencial, tendo em vista que o médico que assiste a paciente promoveu outro protocolo médico que resultou na indicação do medicamento pretendido na inicial. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde, à vida e ao desenvolvimento regular e normal da vida privada da requerente caso esta não obtenha a autorização e o custeio do tratamento indicado, como atesta o relatório médico colacionado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável em Doc. 09.4 - Receita Médica - Ocrelizumabe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Endereço: SGAS 915, Lote 68 A, salas, 1, 2, 10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o juízo monocrático se limitou às informações prestadas apenas pela Agravada, sem possibilitar o contraditório para elucidar as informações; (ii) o medicamento pleiteado não consta da lista de cobertura, de acordo com a Diretriz de Utilização número 65 – Anexo II – em relação a medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a 5 tratamentos antineoplásicos; (iii) para incluir ou excluir itens do Rol, ou para alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo-efetividade das intervenções; (iv) os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; (v) o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; (vi) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde; (vii) não há se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98; (viii) a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. A propósito, eis o que vem decidindo o STJ; (xix) a opinião profissional de um único médico ou profissional sobre determinado assunto, não pode e não deve ser posto como absoluto para se sobrepor sobre o Rol; (xx) as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar; (xxi) as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal podem favorecer diretamente alguns consumidores, mas causam distorções no custeio e nos cálculos atuariais das operadoras – o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso das pessoas mais vulneráveis à assistência médico-hospitalar; (xxii) se trata de um prazo exíguo e incompatível para cumprimento, deixando a cargo do prazo determinado pela médica assistente; (xxiii) o valor fixado na decisão agravada em R$1.000,00 e R$20.000,00 é desproporcional e desarrazoado, contrariando o Art. 489, §1o, III do CPC; (xxiv) as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que: (i) não foram comprovados os requisitos para se conceder, na origem, a tutela em favor da Agravada; (ii) a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas explicações prestadas, uma vez que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT no 65.13, da ANS, não possuindo cobertura contratual; (iii) inexiste perigo de dano para a Agravada, uma vez que inexiste documentação nesse sentido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25417205). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25417205). Decido. A Resolução n.o 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial;” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) à paciente (ora agravada). Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o medicamento indicado para o tratamento da Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado? 3) existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico? 4) o remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Esclareço que a apreciação, em definitivo, do pedido de atribuição de efeito suspensivo, será analisada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Porém, a fim de assegurar o resultado útil do processo, determino a suspensão da eficácia da decisão agravada, na origem, até que se ultime o acostamento do parecer do NATJUS aos autos e se aprecie o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021 16:30:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador